Tribunal: TJSP
Processo: 2300944-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de fraude à execução – Citação válida – Alienação do bem posterior à citação – Ausentes elementos que infirmem as assertivas – Súmula no 375 do Colendo STJ – Peculiaridades do caso concreto - Ausência de argumentos robustos capazes de convencimento do juízo – Decisão mantida – Recurso desprovido.